Tribunal: TJPA
Processo: 0811181-10.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811181-10.2021.8.14.0051

APELANTE: KFZ COMERCIO E SERVICOS LTDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PODER
JUDICIÁRIO

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ApCrim N.º 0811181-10.2021.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

APELANTE: KFZ COMERCIO E SERVICOS LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISORA: DES.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO NECESSÁRIA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Devidamente comprovadas a propriedade e origem lícita do veículo apreendido, é devida a restituição do bem ao terceiro de boa-fé.

II-

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHEÇO do presente recurso e DOU PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se do Recurso de Apelação interposto por KFZ COMERCIO E SERVICOS LTDA contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor de EDCLEI FROTA AGUIAR e JEAN PIERRE MENDONÇA PINHEIRO, condenando-os pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e determinou o perdimento de todos pertencentes que estavam na posse do acusado JEAN PIERRE MENDONÇA PINHEIRO.

Narrou-se na exordial (Id.44639052) que, no dia 03/11/2021, por volta de 21h00, na Av. Dom Frederico Costa, próximo à Subestação da Equatorial, Bairro Santana, em Santarém/PA, EDCLEI FROTA AGUIAR e JEAN PIERRE MENDONÇA PINHEIRO, policiais civis estavam realizando rondas ostensivas, próximo ao porto do D.E.R., quando observaram que um automóvel, modelo Ônix, marca Chevrolet, cor preto, Placa QDH-7D44, ao avistar a viatura, empreendeu fuga em velocidade alta, circunstância que causou estranheza aos agentes, motivo pelo qual decidiram abordá-lo. Durante a revista, foram encontrados no interior do veículo, especificamente no porta-malas, uma caixa contendo 36 (trinta e seis) embalagens de diversos tamanhos e cores aparentando ser entorpecentes. O motorista JEAN PIERRE MENDONÇA PINHEIRO alegou que estava fazendo o transporte do passageiro, referindo ser motorista de aplicativo, ao passo que EDCLEI CLÉBER aduziu que apenas o acompanhava.

Após o regular trâmite processual, adveio sentença condenatória, razão pela qual, inconformada, no dia 22 de abril de 2022, a
K. F. Z. ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (
terceiro interessado), ingressou e interpôs o presente recurso de apelação. (Id.

56701966)

Em razões recursais, requer o conhecimento e provimento do apelo, pleiteando a restituição do automóvel apreendido durante o flagrante dos réus

O Ministério Público em 1º Grau, apresentou contrarrazões ao presente recurso (Id.15040613), pugnando pelo desprovimento do Apelo para que seja mantida,
in totum
, a decisão.

O Órgão Ministerial em segundo grau, por meio do Procurador MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES, se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento.
(ID.

17378013)

É o relatório. A revisão

Belém/PA, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

Quanto ao pedido da defesa sobre a restituição do veículo, nota-se que o pleito merece ser acolhido.

A propriedade do automóvel restou satisfatoriamente demonstrada através do Certificado de Registro de Veículo juntada nos autos, do qual se depreende no campo Nome "KFZ Comércio e serviços LTDA".

De igual forma, cuidou o recorrente de juntar, Id.

13245953, o contrato de aluguel do veículo apreendido entabulado com o investigado Jean Pierre Mendonça Pinheiro, o qual estava cedido para o uso, como motorista de aplicativo, que negociava a contratação do veículo e era amigo de infância do sócio da empresa recorrente.

Logo, trata-se, evidentemente, de bem cuja origem lícita foi satisfatoriamente demonstrada, não havendo razão para a manutenção da medida constritiva, uma vez que inexiste o mínimo indício de que o apelante tenha relação com a suposta prática delitiva, tratando-se de terceiro de boa-fé.

Segundo o art. 63-B da Lei 11.343/06(lei de drogas) , "O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e objeto de medidas assecuratórias quando comprovada a licitude de sua origem (...)."

Consigno, por oportuno, os fundamentos bem expostos, como se extrai dos

autos

a comprovação de que a recorrente é terceira de boa-fé, tendo firmado contrato de locação de veículo automotor com o denunciado

Jean Pierre Mendonça

Pinheiro que, posteriormente, veio a praticar crime de tráfico de drogas no interior do veículo, não há como se penalizar a recorrente pelo ato do locatário.

Desta feita, eventual constrição de bens deverá recair sobre bens do denunciado e não da empresa locadora, tampouco ao final do processo poderá ser decretado o perdimento de referido bem.

Se por um lado a norma do art. 118 do CPP impede a restituição de bens que interessam ao processo, o art. 119 e 120 determinam a restituição de objetos de terceiro de boa-fé nos casos em que não exista dúvida em relação ao direito do reclamante, justamente como no caso destes autos.

Nesse sentido, coleciono o entendimento:

PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEVANTAMENTEO DE RESTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO DE TERCEIRO ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DE RÉU EM AÇÃO PENAL VERSA SOBRE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO BEM POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O VEÍCULO TENHA SIDO ADQUIRIDO COM PRODUTO DE CRIME OU DE QUE FOSSE UTILIZADO HABITUALMENTE PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.1. Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal. 2. Esta Corte tem entendido necessária a demonstração de que o bem apreendido fosse utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado

especificamente

para a prática do tráfico de entorpecentes, para que se possa declarar a perda do perdimento do bem relacionado a tal delito.Precedentes: RMS 61.879/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019;

AgRg no

REsp 1.185.761/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 30/10/2014; AgRg no AREsp 175.758/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012 e AgRg no REsp 1.053.519/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011.3. Se, por um lado, o art. 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de coisas apreendidas em ações/inquéritos penais antes do trânsito em julgado da sentença, por outro lado, ele também ressalva que tais coisas devem ser mantidas em poder do Juízo "enquanto interessarem ao processo". Precedente.4. Não havendo evidências ou alegação, na denúncia, de que o veículo sobre o qual pesa restrição imposta pelo Juízo penal tenha sido adquirido com produto do crime, nem dúvidas de que o proprietário legal do bem é terceiro de boa-fé, a ausência de provas de que o automóvel em questão foi utilizado pelos réus da ação penal para o transporte de drogas, ou de que tivesse sido especialmente preparado para tal finalidade constituem fatores que revelam o desinteresse da

manutenção da restrição para o deslinde da controvérsia penal, sobretudo quando a ação penal está instruída com interceptações telefônicas, depoimento de relator e vários outros documentos hábeis a demonstrar o envolvimento dos

réus com o tráfico de entorpecentes. 5. Situação em que a empresa impetrante celebrou contrato de cessão de direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente com cessionário comprador que não honrou seu compromisso, o que a levou a impetrante a ajuizar ação civil de busca e apreensão, obtendo tutela de urgência, após o que o veículo lhe foi devolvido pelo cessionário. Nesse meio tempo, entretanto, o automóvel foi encontrado, em operação de busca policial, na residência de réu de ação penal, acusado de participar de organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, o que motivou a imposição de restrição judicial sobre o veículo junto ao DETRAN.No entanto, exceção feita aos comprovantes de cartões de crédito e transações financeiras, em nome de um dos réus, encontrados no automóvel da recorrente, não há nada na denúncia que relacione o veículo em questão com o transporte de entorpecentes. Ademais, tanto o depoimento do colaborador quanto as interceptações telefônicas explicitam que a organização criminosa realizava o transporte da mercadoria ilícita por meio de avião, barco, ônibus e veículos de outras marcas descritos na denúncia. Além disso, o próprio Ministério Público Estadual, no primeiro grau de jurisdição, concordou com o pedido de levantamento da restrição imposta sob o veículo da recorrente. Alegação do réu colaborador de que o veículo em questão seria de propriedade do pai de um dos líderes da organização criminosa que se revelou infundada.6. Recurso ordinário a que se dá provimento, para que seja determinado o levantamento da restrição existente sobre o veículo da recorrente, restituindo-se-lhe o bem.
(RMS n. 64.749/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO
, para determinar a restituição do veículo CHEVROLET, modelo Ônix 1.4MT LT, ANO FABRICAÇÃO: 2014, ANO MODELO: 2015, RENAVAM: 1053325123, PLACA: QDH7D44, COR: PRETA, NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO: 9BGKS48R0FG330615, ao recorrente, legítimo proprietário do bem.

É

como Voto.

Belém/PA, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024